Tribunal: TJPA
Processo: 0039324-83.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039324-83.2012.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO FELIX DE LIMA FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UAS PREV PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0039324-83.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BEL
ÉM

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
MARCELO NEUMANN
OAB/RJ 110.501

APELADO: RAIMUNDO FÉLIX DE LIMA FILHO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA – CARLA REGINA SANTOS CONSTANTE

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0039324-83.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BEL
ÉM

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
MARCELO NEUMANN
OAB/RJ 110.501

APELADO: RAIMUNDO FÉLIX DE LIMA FILHO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA – CARLA REGINA SANTOS CONSTANTE

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, por BANCO DO BRASIL S.A, objetivando a reforma da sentença de id. 13309713 e 13309714, proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, movida pela parte apelada em desfavor da apelante- segunda reclamada e UAS-PREV – PREVIDÊNCIA PRIVADA-primeira reclamada.

Consta de peça inicial (Id. 13309710) que desde o ano de 2002 débitos indevidos são realizados na sua conta do Banco do Brasil, onde recebe seus proventos, sem, no entanto, ter autorizado. Destaca que os valores são repassados do banco para a primeira reclamada
UAS-PREV – PREVIDÊNCIA PRIVADA.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (Id. 13309713/13309714), oportunidade em que julgou parcialmente procedente a demanda para:

a) Reconhecer e declarar a prescrição em favor da UAS-PREV dos valores descontados em período de 2001, 2002, 2008 e, janeiro a julho de 2009;

b) Reconhecer e declarar a prescrição em favor do Banco do Brasil dos valores descontados em 2001 e 2002;

c) Declarar a nulidade do negócio jurídico previdência privada, tornando-os inexigíveis;

d) Condenar a UAS-PREV e o Banco do Brasil a devolução simples, acrescida de correção;

e) Condenar a UAS-PREV e o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$2.500,00, cada demandada e devidamente corrigidos.

Irresignada com a sentença, o BANCO DO BRASIL S.A em suas razões recursais de
Id. 13309714, pág. 13
, alega, em síntese, ausência na falha da prestação do serviço, excludente de responsabilidade do banco e ausência de prova a configurar o dano moral aplicado.

Contrarrazões ofertadas no id. 13309714, pág. 32, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém, (PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do negócio jurídico discutido nos autos, condenando a primeira e a segunda demandada a restituir, na forma simples, os valores descontados indevidamente e, danos morais fixados no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada a contratação de qualquer serviço, nem tampouco a utilização dele pela parte autora, de modo a justificar os descontos realizados.

Não bastasse isso, verifico que os valores descontados eram repassados à primeira reclamada
UAS-PREV – PREVIDÊNCIA PRIVADA, que sequer se manifestou nos autos, tendo-lhe ocorrido à revelia.

Deste modo, a Instituição Bancária – segunda reclamada, não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos.

Isto posto, irreparável a sentença de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

A instituição bancária ao efetuar descontos indevidos, desprovidas de qualquer tipo de contrato, ou seja, sem qualquer comprovação da legalidade destes, deixa claro e caracterizada a má fé da instituição.

Portanto, o juízo de piso agiu corretamente ao condenar as partes a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência de contrato.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário ao realizar descontos de forma indiscriminada, sem comprovação de origem. Fora negligente, violando a boa-fé objetiva.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Importante lembrar ainda, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de valores que não foram contratados pelo autor, quando se trata de seus proventos, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do autor.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que o quantum arbitrado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para cada reclamada se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 14/08/2024